Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. EDITAL. LOCALIZAÇÃO. RÉU. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. LOCAL INCERTO. FATO NOTÓRIO.
1. A citação por edital não pressupõe o absoluto e total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, bastando para sua efetiva realização a suficiente demonstração da tentativa de buscar os endereços conhecidos com o exaurimento razoável dos meios disponíveis para a citação pessoal da parte.
2. Nos termos do artigo 374, I, do Código de Processo Civil, os fatos notórios independem de prova, revela-se desnecessária qualquer outra providência por parte do autor, para localização do réu, quando devidamente demonstrado ser fato público e notório que se encontra em local incerto e não sabido.
3. O processo, a partir da leitura sistemática do diploma processual civil, deve orientar-se pelo princípio da efetividade e da duração razoável, sendo desnecessária a realização de diligências sabidamente ineficazes.
4. Recurso conhecido e provido.